Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ASSÉDIO PROCESSUAL. ABUSO NO DIREITO DE LITIGAR. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme indicado pelo Juízo a quo, o ajuizamento de diversas ações em desfavor da parte, por si só, não pode ser considerado como abuso ao direito de litigar, mormente em se considerando tratar-se de relacionamento conturbado, com términos e recomeços, que implicaram o ajuizamento e posterior desistência da ação no período em que as partes estavam separadas.
2. Nos termos do precedente estabelecido pelo E. STJ, para configuração de assédio processual, não deve ser avaliada a quantidade de processos existentes, mas se efetivamente houve o abuso no direito de litigar ou se a intenção no ajuizamento de diversas demandas ou medidas judiciais tinham como intenção a importunação da parte contrária.
3. Apelação conhecida e não provida.